Tribunal: TJDFT
Processo: 0706075-44.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. DESCONHECIMENTO ORIGEM ILÍCITA. INOCORRÊNCIA. FIRME ACERVO PROBATÓRIO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. DOLO AFERIDO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CRIMINOSO. DESCLASSIFICAÇÃO MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no artigo 180, “caput”, do Código Penal (receptação), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 1 (uma) restritiva de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se é possível a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (ii) se é possível a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa (artigo 180, §3o, do Código Penal).
III. Razões de decidir:
3. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
4. Apreendido o bem de origem ilícita na posse do acusado, compete a ele apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
5. O acervo probatório é apto a embasar a condenação, não havendo que falar em desclassificação para a figura culposa, visto que o ânimo de conduzir veículo, ciente de que se tratava de produto de crime, ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso.
6. A compra de veículo automotor por preço inferior ao valor de mercado, sem a apresentação de documento de propriedade e de transferência, tampouco informações sobre o suposto financiamento que iria assumir, demonstra, de forma inequívoca, a vontade livre e consciente de obter vantagem com bem de procedência ilícita.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.